Tribunal: TJES
Processo: 5005715-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos; Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO DE ACORDO COM NORMA DO REGIMENTO INTERNO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 2. No caso, o recurso interposto pela parte embargante não atende aos requisitos legais, visto que a parte sequer é capaz de apontar um vício no aresto embargado. 3. Conforme art. 288, §2º, do RIJES, “tendo sido relator do acórdão embargado Juiz que não mais integre o órgão julgador na data da propositura dos embargos, proceder-se-á a sorteio de nova relatoria”. 4. O cerne da irresignação do Embargante cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior, não sendo a via do aclaratórios adequada para tal discussão. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face do v. acórdão (ID 4563599), que negou provimento aos aclaratórios anteriormente opostos.

Em síntese, em suas razões (ID 4660269), o Embargante aduz que o acórdão proferido antes da prolação de decisão no conflito de competência n. 5003134-48.2023.8.08.0000 é nulo, sendo imperiosa a observância do juiz natural.

Intimado, a Embargada, no ID 6001311, se manifesta pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, verifica-se, de plano, que o recurso interposto pelo Embargante não atende aos requisitos legais, visto que a parte sequer é capaz de apontar um vício no aresto embargado.

Como se depreende, segundo narra o Embargante, o acórdão seria nulo, uma vez que o julgamento se deu antes do deslinde do conflito de competência n. 5003134-48.2023.8.08.0000, o qual nem mesmo foi instaurado no âmbito destes autos; ressaltando-se ainda que se trata de flagrante inovação recursal.

Não bastasse, o referido conflito de competência já foi apreciado, decerto que, naquela ocasião, não fora acolhida a tese do Embargante no sentido de permanência de vinculação do recurso ao Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho após sua remoção de câmara.

A título de esclarecimento, menciono que o presente feito foi redistribuído à minha Relatoria após a remoção do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para a egrégia Terceira Câmara Cível, em atenção ao art. 288, §2º, do RITJES:

Art. 288 - Tratando-se de embargos de declaração após protocolados, estes serão apresentados de imediato ao Relator do acórdão embargado, que os porá em mesa na primeira sessão seguinte.

[...]

§ 2º -
Os embargos de declaração serão julgados pelos juízes que integrarem o órgão colegiado na data de seu julgamento. Tendo sido relator do acórdão embargado Juiz que não mais integre o órgão julgador na data da propositura dos embargos, proceder-se-á a sorteio de nova relatoria.

Finalmente, quanto à tese de necessidade de apensamento deste recurso com o agravo de instrumento n. 5004234-72.2022.8.08.0000, além de já ter sido apreciado o mérito deste agravo de instrumento, o que torna desnecessária a reunião dos feitos, com o julgamento dos embargos declaratórios anteriores houve a prorrogação da competência deste Relator, senão vejamos:

[...] A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência. [...] (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210050603, Relator : PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

Advirto o Embargante, por fim, que a Lei Processual Civil, em seu art. 1.026, §2º, prevê a possibilidade de aplicação de multa no caso de verificar-se o mero intuito protelatório dos embargos de declaração apresentados; o que não vislumbro por ora, sem prejuízo da aplicação da penalidade em caso de reiteração dos aclaratórios, se observada a natureza protelatória do recurso.

Sendo assim, por não haver vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/12/2023 às 17:36:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48707907122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)